Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO.
1. Recurso em que se discute o prazo prescricional para ajuizamento de ação executiva e necessidade de apresentação do título de crédito original.
2. A determinação de depósito em cartório ou secretaria do título executivo original é uma faculdade do juiz, com base nas especificidades do caso concreto. Desse modo, ausente alegação motivada e fundamentada de adulteração da cópia do título de crédito apresentada em autos digitais, o documento deve ser considerado como se original o fosse, não havendo que se falar em inépcia da inicial por ausência do título original, sendo responsabilidade da parte autora sua eventual circulação.
3.O prazo para prescrição da ação de execução de título extrajudicial que se funda em nota promissória é de 03 anos, contados do vencimento do título, interrompendo-se pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagindo até a data de propositura da ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.